Tribunal: STJ
Processo: 0390960-33.2014.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2046503 - RJ (2023/0006138-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L C M
ADVOGADA
: INÊS GUILHON DE ARAÚJO - RJ070262
RECORRIDO
: P C S R
ADVOGADO
: JORGE LUIZ RODRIGUES BAPTISTA DE PAULA -
RJ154890
EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA.

RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE
SEPARAÇÃO
JUDICIAL
EM
DIVÓRCIO.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que, em ação de conversão de separação judicial em divórcio com
pedido de modificação de cláusula, reformou a sentença de primeiro grau para
afastar integralmente a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, invertendo os ônus
sucumbenciais e fixando honorários recursais.
2. A parte recorrente pleiteia o restabelecimento dos alimentos pactuados em 30%
dos rendimentos líquidos do recorrido junto à PETROS e ao INSS, além da
manutenção do plano de saúde, por prazo indeterminado, alegando ausência de
alteração superveniente relevante e impossibilidade de reinserção no mercado de
trabalho, considerando sua idade avançada.
3. O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se o prequestionamento e a
presença dos pressupostos de admissibilidade, com manutenção de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do binômio necessidade-
possibilidade realizada para decidir o pedido de exoneração de alimentos e a revisão
.
do entendimento das instâncias ordinárias demandariam o reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA52607934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ab8588d-b11d-413b-bd86-d873e1537d17

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é
transitória e excepcional, devendo ser mantida apenas pelo tempo necessário para a
reinserção no mercado de trabalho ou para a obtenção de autonomia financeira, salvo
situações excepcionais, como incapacidade laboral permanente ou saúde fragilizada.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a recorrente possui condições
de prover sua subsistência, considerando sua formação superior, experiência laboral
anterior e a possibilidade de buscar auxílio de filhos maiores e capazes.
7. A análise do binômio necessidade-possibilidade e a revisão do entendimento das
instâncias ordinárias demandariam o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.696; 1.699; CPC/2015,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.829.295/SC,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10.3.2020; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.062.008/MG,
27.6.2017; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.830.133/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
18/11/2025
24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52607934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ab8588d-b11d-413b-bd86-d873e1537d17

RECURSO ESPECIAL No 2046503 - RJ (2023/0006138-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L C M
ADVOGADA
: INÊS GUILHON DE ARAÚJO - RJ070262
RECORRIDO
: P C S R
ADVOGADO
: JORGE LUIZ RODRIGUES BAPTISTA DE PAULA -
RJ154890
EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA.

RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE
SEPARAÇÃO
JUDICIAL
EM
DIVÓRCIO.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que, em ação de conversão de separação judicial em divórcio com
pedido de modificação de cláusula, reformou a sentença de primeiro grau para
afastar integralmente a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, invertendo os ônus
sucumbenciais e fixando honorários recursais.
2. A parte recorrente pleiteia o restabelecimento dos alimentos pactuados em 30%
dos rendimentos líquidos do recorrido junto à PETROS e ao INSS, além da
manutenção do plano de saúde, por prazo indeterminado, alegando ausência de
alteração superveniente relevante e impossibilidade de reinserção no mercado de
trabalho, considerando sua idade avançada.
3. O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se o prequestionamento e a
presença dos pressupostos de admissibilidade, com manutenção de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do binômio necessidade-
possibilidade realizada para decidir o pedido de exoneração de alimentos e a revisão
.
do entendimento das instâncias ordinárias demandariam o reexame de fatos e provas
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é
transitória e excepcional, devendo ser mantida apenas pelo tempo necessário para a
reinserção no mercado de trabalho ou para a obtenção de autonomia financeira, salvo
situações excepcionais, como incapacidade laboral permanente ou saúde fragilizada.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a recorrente possui condições
de prover sua subsistência, considerando sua formação superior, experiência laboral
anterior e a possibilidade de buscar auxílio de filhos maiores e capazes.
7. A análise do binômio necessidade-possibilidade e a revisão do entendimento das
instâncias ordinárias demandariam o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.696; 1.699; CPC/2015,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.829.295/SC,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10.3.2020; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.062.008/MG,
27.6.2017; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.830.133/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.11.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

Trata-se de recurso especial interposto por L. C. M., com fundamento no
III,
e
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a c,
Estado do Rio de Janeiro em apelação nos autos de ação de conversão de separação
judicial em divórcio com pedido de modificação de cláusula.
O julgado foi assim ementado (fls. 959-962):

RECURSOS DE APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CARATÉR TRANSITÓRIO DA
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE FILHOS MAIORES E CAPAZES
QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A SUBSISTÊNCIA DA GENITORA.
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. REFORMA
DA SENTENÇA. A quaestio versa sobre a possibilidade de o demandante suportar
alimentos em prol de sua ex-cônjuge, de quem se encontra separado desde 2006, bem
como a necessidade de a demandada percebê-los. Nos termos do
do Código
art. 1.694
Civil podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, sendo presumida tal
necessidade quando o alimentado for menor. De regra, a obrigação de sustento dos
filhos pelos genitores cessa com o advento da maioridade civil, por implicar extinção
do poder familiar (CC,
III), bem como a obrigação entre cônjuges e
art. 1.635,
companheiros cessa com o divórcio ou dissolução da união. Contudo, não raras vezes,
os alimentos podem continuar sendo devidos, quando imprescindível para a
subsistência do filho maior ou do ex-cônjuge e ex-companheiro. Nesses casos, a
obrigação alimentar decorre de outro fundamento legal, o dever de solidariedade
recíproco entre parentes (art. 1.694 do CC). No caso em apreço, assim como, por um
lado, restou incontroversa a separação das partes desde 2006, também exsurge da
própria narrativa defensiva a existência de filhos maiores e capazes comuns ao casal
(doc. 45), a quem, por força do
do CC e do
da Magna Carta,
art. 1.696
art. 229
incumbiria assistir a genitora, se necessário. Além disso, embora não se rechace a
assertiva de que a parte demandada não exercera atividade laborativa na constância da
sociedade conjugal, depreende-se da documentação acostada pela própria a
possibilidade de fazê-lo, não só por já ter sido ocupante de cargo em comissão no
Detran, mas por possuir ensino superior, suportando, inclusive, contribuição junto ao
Conselho Regional de Psicologia (doc. 48, fls. 62). Mas não é só. Como bem pontuou
a parte demandante, a obrigação alimentar, por sua própria natureza, tem caráter
transitório, dado seu caráter rebus sic stantibus, mesmo quando, por mera liberalidade,
outrora ajustada com a intenção de vigorar indefinidamente, sendo possível, por isso, a
modificação do acordado diante da demonstração de que a parte demandada não só
pode, como efetivamente ingressara no mercado de trabalho, além de possuir,
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

atualmente, outros prestadores, os filhos comuns, a quem deveria acionar na hipótese
de não auferir rendimentos suficientes para a sua subsistência. Ademais, de fato, as
despesas declinadas pela parte demandada não condizem com a percepção da verba
alimentar conforme acordado no término do matrimônio, além de se mostrarem
exageradas, não sendo razoável que o ex-cônjuge tenha que provê-las 15 anos após o
desenlace do casal. Logo, impõe-se a reforma da sentença e acolhimento do pedido
exoneratório, invertendo-se os ônus sucumbenciais e prejudicada a pretensão
defensiva de restabelecimento do quantum alimentar nos termos antes acertados.
Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
1.012-1.013):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. FAMÍLIA.
ALIMENTOS. EX- CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
CARATÉR TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE
FILHOS MAIORES E CAPAZES QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A
SUBSISTÊNCIA DA GENITORA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. Inocorrência das
hipóteses do
do CPC/15, não havendo qualquer vício a ser sanado. Hipótese
art. 1.022
que não se mostra excepcional a ensejar a atribuição de efeitos modificativos. Decisão
recorrida que enfrentou as questões arguidas de forma suficiente a possibilitar o
julgamento do recurso. Desprovimento dos embargos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 1.566, III, 1.694 e 1.699 do Código Civil, porque a obrigação
alimentar entre ex-cônjuges, no caso concreto, perpetua o dever de mútua
assistência pactuado em separação judicial por prazo indeterminado, e não pode ser
cancelada sem alteração superveniente relevante, tendo o acórdão recorrido
desconsiderado o binômio necessidade/possibilidade, visto que a recorrente, aos 70
anos, não possui meios de subsistência próprios ou mesmo consegue se reinserir no
mercado de trabalho, e o recorrido mantém condições de prestar alimentos, de forma
que é incabível a redução ou exoneração da obrigação alimentar, ante a inexistência
de mudança na situação financeira das partes.
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim
de restabelecer os alimentos pactuados em 30% dos rendimentos líquidos do
recorrido junto à PETROS e ao INSS e a manutenção do plano de saúde, por prazo
indeterminado.
O recurso especial foi admitido, reconhecido o prequestionamento e a
presença dos pressupostos de admissibilidade, com manutenção de efeito suspensivo
(fls. 1.221-1.224).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de conversão de separação judicial em
divórcio com pedido de modificação de cláusula em que a parte autora pleiteou,
além do divórcio, a redução dos alimentos de 30% para 10% sobre seus benefícios
previdenciários do INSS e PETROS, a alteração da forma de custeio do plano de
saúde e a fixação de termo de 24 meses para o pensionamento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido revisional para reduzir os alimentos para 15% dos ganhos brutos do autor em
ambas as fontes previdenciárias, mantendo a obrigação de plano de saúde; condenou
a ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
com cobrança sobrestada em razão da gratuidade (fls. 835-839).
A Corte estadual reformou a sentença para afastar integralmente a
obrigação alimentar, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários
recursais em 5% sobre o valor da causa (fls. 959-968).
II - Arts. 1.566, III, 1.694 e 1.699 do Código Civil
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em regra, a
obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges é medida transitória e excepcional,
de modo que, quando devidos, devem persistir apenas pelo prazo necessário para a
reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado.
Confiram-se os precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
PRESTADA POR EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PENSIONAMENTO
PROLONGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
1. Controvérsia em torno da pretensão do demandante de se desonerar do
pagamento da pensão alimentícia prestada à demandada de quem se divorciou em
2008, alegando ter ela condições de prover seu próprio sustento.
2. Pedido de exoneração dos alimentos acolhido pelo juízo de primeiro grau, em
julgamento antecipado da lide, tendo sido a sentença reformada pelo acórdão recorrido
para julgar improcedente a demanda.
3. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório,
devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil para que
consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios.
4. A concessão do pensionamento não está limitada somente à prova da alteração
do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias,
tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início
e a data do pedido de desoneração.
5. No caso concreto, ao divergiram quanto à necessidade de manutenção da
obrigação da prestação alimentar, ambas as instâncias ordinárias firmaram suas
convicções baseadas em meras suposições.
6. Apesar da consabida importância da prova documental, em se tratando de
controvérsia jurídica inegavelmente permeada por questões eminentemente fáticas, a
hipótese dos autos revela a imprescindibilidade da produção de outras provas
admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa
de seus argumentos, bem como permitir sejam proferidos pronunciamentos judiciais
baseados em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada.
7. Reconhecido o cerceamento de defesa, fica prejudicado o exame das demais
alegações de violação a dispositivos de lei federal. 8. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, DE MODO A
VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. (
relator
REsp n. 1.829.295/SC,
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/3/2020,
)
13/3/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e
transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha
mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua
autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de
problemas de saúde.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o
exame do suporte fático-probatório dos autos, que a agravante não comprovou a
impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando
caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar
alimentos à recorrente.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.062.008/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
1/8/2017.

As exceções a esse entendimento - caso em que os alimentos entre ex-
cônjuges devem ser fixados por prazo indeterminado - ocorrem nas hipóteses em que
o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de
trabalho e de readquirir sua autonomia financeira ou quando conta com problemas
graves de saúde (AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.537.060/DF,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2015,
9/9/2015)
O acórdão, ao analisar as questões postas em discussão, consignou que,
embora a recorrente não exerça atividade laborativa, teria capacidade para assim o
fazer, pois possui curso superior e já exerceu cargo em comissão anteriormente, além
de possuir outros filhos que, em tese, poderiam ser acionados como prestadores de
pensão alimentícia, ante o dever de solidariedade em relação aos pais, de forma que
não seria razoável manter os alimentos indefinidamente (fls. 965-967):

Além disso, embora não se rechace a assertiva de que a parte demandada
não exercera atividade laborativa na constância da sociedade conjugal,
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

depreende-se da documentação acostada pela própria a possibilidade de fazê-lo,
não só por já ter sido ocupante de cargo em comissão no Detran, mas por possuir
ensino superior, suportando, inclusive, contribuição junto ao Conselho Regional
de Psicologia (doc. 48, fls. 62). Mas não é só. Como bem pontuou a parte
demandante, a obrigação alimentar, por sua própria natureza, tem caráter
transitório, dado seu caráter rebus sic stantibus, mesmo quando, por mera
liberalidade, outrora ajustada com a intenção de vigorar indefinidamente, sendo
possível, por isso, a modificação do acordado diante da demonstração de que a
parte demandada não só pode, como efetivamente ingressara no mercado de
trabalho, além de possuir, atualmente, outros prestadores, os filhos comuns, a
quem deveria acionar na hipótese de não auferir rendimentos suficientes para a
sua subsistência. Ademais, de fato, as despesas declinadas pela parte demandada
não condizem com a percepção da verba alimentar conforme acordado no
término do matrimônio, além de se mostrarem exageradas, não sendo razoável
que o ex-cônjuge tenha que provê-las 15 anos após o desenlace do casal.

Assim, ressai que alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à necessidade de manutenção da obrigação de pagar alimentos, exige o
reexame de fatos e provas e a interpretação do acordo pactuado, o que é vedado em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL
SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada
com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto,
a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações excepcionais,
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade
prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da
dificuldade de inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação
de assistência pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do
espectro autista - TEA, os alimentos são necessários por período indeterminado.
A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.691.521/SP,
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO.
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
NÃO
VERIFICADA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
prestação alimentícia entre ex-cônjuges, "a pensão deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no
mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. O
pensionamento só deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade
laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no
mercado de trabalho" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.659.677/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2021,
12/08/2021)
2. No caso em exame, ficou constatada pelo Tribunal de origem a
inexistência de situação excepcional apta a justificar o pagamento, após o
divórcio, de pensão alimentícia à insurgente, atestando a Corte local que a
agravante possui renda suficiente para sua subsistência. A modificação dessa
conclusão esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
3. Ademais, a incidência da
impede a apreciação da divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados.
4. De acordo com a jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, não cabe a
fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno.
5. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não
art. 1.021,
CPC/2015
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.830.133/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
)
25/11/2021.

III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51736138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 5ec37a3b-d8bd-4927-bbfb-87f43896055d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.046.503 / RJ
Número Registro: 2023/0006138-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03909603320148190001 039960332014 202225119519 3909603320148190001 39960332014
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L C M
ADVOGADA
: INÊS GUILHON DE ARAÚJO - RJ070262
RECORRIDO
: P C S R
ADVOGADO
: JORGE LUIZ RODRIGUES BAPTISTA DE PAULA - RJ154890
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52588028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 1b40aeec-14cd-4014-b075-d4058e75bd09

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 1b40aeec-14cd-4014-b075-d4058e75bd09